Tribunal: STF
Processo: HC 122959
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
RECURSO – OPORTUNIDADE – APRECIAÇÃO. A apreciação da oportunidade do recurso faz-se sob o ângulo objetivo, sendo impróprio articular com desídia do profissional da advocacia. 



    PROCESSO-CRIME – PROVA. O habeas corpus não é o meio adequado a chegar-se ao reexame da matéria probatória coligida no processo-crime.